Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR E REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Diante do não pagamento das três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo, autoriza-se a prisão civil do alimentante. Inteligência do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 309 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O decreto prisional se trata de última e excepcional medida de coerção do devedor, só podendo ser decretado quando constatada uma situação de inadimplência voluntária e inescusável da dívida alimentar.
3. A restrição imposta à liberdade do devedor só poderá ser elidida se ele efetuar o pagamento da prestação alimentícia em atraso, provar que já o fez ou apresentar justificativa plausível que o impossibilite de fazê-lo. Não havendo comprovação de tais hipóteses, impõe-se a denegação da ordem.
4. Ordem denegada.